Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 160515 (Objeto: Aquisição de peças de viatura conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 312/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Nelio S. de Almeida a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2025, conduzido pelo Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de peças, acessórios e componentes para a frota de veículos daquela unidade militar e do 5o Batalhão Logístico. Considerando que o representante se insurge, essencialmente, contra a exigência contida no item 4.3.2 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), que estabeleceu que os atestados de capacidade técnica deveriam ter sido emitidos, no máximo, nos 18 meses anteriores à data de abertura do certame. Considerando que alega que tal restrição temporal é ilegal, contraria orientações da Advocacia-Geral da União (AGU) e restringe indevidamente a competitividade, requerendo, assim, a suspensão cautelar do certame e a retificação do edital. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), ao analisar o feito, confirmou a irregularidade da cláusula restritiva à luz da Lei 14.133/2021, contudo, ao verificar os dados do certame - já homologado -, constatou que a restrição não comprometeu a competitividade na prática, havendo ampla participação de licitantes e obtenção de descontos expressivos. Considerando que, diante desse cenário, a unidade técnica propõe o conhecimento da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a medida cautelar e expedir ciência à unidade jurisdicionada para evitar a reincidência da falha. Considerando que assiste razão ao representante quanto à ilegalidade da limitação temporal imposta aos atestados, uma vez que o art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021 é taxativo ao vedar limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados de capacidade técnico-operacional. Considerando, ademais, que a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2205/2014-TCU-Segunda Câmara , admite exceções apenas em casos de tecnologia com evolução acelerada ou situações singularíssimas, sempre mediante robusta justificativa técnica, o que não se verifica no presente caso de aquisição de peças automotivas. Considerando que, não obstante a falha jurídica, a análise fática empreendida pela unidade instrutiva demonstra que o vício não contaminou o resultado prático da licitação, dado que o certame contou com uma média de 20 licitantes para cada um dos 21 itens disputados, os descontos obtidos superaram a marca de 70% na maioria dos itens e não houve registro de inabilitação de empresas especificamente por conta dessa exigência temporal. Considerando que, nesse contexto, a anulação do certame revelar-se-ia medida desproporcional e contrária ao interesse público, dado que a administração obteve proposta vantajosa e a competitividade foi preservada. Considerando, ademais, que a ausência de prejuízo concreto ao erário ou à isonomia afasta a necessidade de intervenção drástica desta Corte. Considerando, por fim, a ausência dos pressupostos do periculum in mora e do risco de ineficácia da decisão de mérito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXVI e 237, VII e parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; (ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; (iii) dar ciência ao Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) inclusão de exigência de limitação temporal para os atestados de capacidade técnico operacional (item 4.3.2 do ETP), sem a devida justificativa técnica que comprovasse a indispensabilidade da medida, o que contraria o disposto no art. 67, § 2o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2205/2014-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; (iv) informar o teor deste acórdão ao Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva e ao representante; (v) arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 023.920/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - Md/ce. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nelio Santos de Almeida, representando Nelio S. de Almeida. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.